Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL ENTRE PARTICULARES. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. EXISTÊNCIA COMPROVADA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA DE VALOR EXCESSIVO. PAGAMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO AO VALOR REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em alegado contrato verbal de mútuo. O autor sustentou ter emprestado R$ 13.000,00 ao réu, mediante promessa de restituição no valor de R$ 20.000,00 em 45 dias, dos quais somente R$ 6.100,00 foram pagos. Requereu a condenação do réu ao pagamento do saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a celebração de contrato de mútuo verbal entre as partes; e (ii) estabelecer se a cobrança do valor de R$ 20.000,00 é juridicamente válida ou caracteriza exigência de juros abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de mútuo verbal é válido, nos termos do art. 107 do Código Civil, podendo ser comprovado por meio de prova testemunhal e documental.
4. O autor comprovou a transferência de valores e apresentou testemunhas que confirmaram a existência do mútuo, corroborando as alegações iniciais.
5. A revelia do réu não afasta a análise das provas produzidas, mas, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.
6. O pagamento de R$ 6.100,00 pelo réu evidencia o reconhecimento parcial da dívida, mas não afasta a obrigação de restituição do saldo remanescente.
7. A cobrança de R$ 20.000,00 em apenas 45 dias revela exigência abusiva, incompatível com a natureza do mútuo entre particulares, configurando indícios de agiotagem, prática vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Diante disso, o réu deve restituir apenas o valor remanescente do empréstimo (R$ 6.900,00), com correção monetária e juros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de mútuo verbal é válido e pode ser comprovado por prova testemunhal e documental.
2. A revelia não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos do direito, mas reforça o ônus do réu em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
3. É vedada a cobrança de juros abusivos em empréstimos entre particulares, sob pena de caracterização de agiotagem.
4. O mutuário inadimplente responde pelo pagamento do valor remanescente do empréstimo, corrigido pela taxa Selic, que engloba atualização monetária e juros legais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CPC, arts. 345, 373, I e II, e 85, §§ 2o e 11
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031163, 0702599-26.2024.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06.08.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 2022303, 0717263-47.2024.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.07.2025, DJe 29.07.2025; TJDFT, Acórdão 2025153, 0701634-55.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 31.07.2025, DJe 12.08.2025.